Tribunal: TJES
Processo: 0027791-24.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027791-24.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA BONN NOGUEIRA BASTOS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA PRESENTE AÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. 1 – Se a Autora propõe uma primeira ação contra a concessionária de energia elétrica objetivando responsabilizá-la pelos danos decorrentes do incêndio em sua residência e, após a conclusão do laudo pericial do Corpo de Bombeiros, ajuiza uma nova ação atribuindo a responsabilidade pelo mesmo fato ao fabricante de seu aparelho de TV, não há que se falar que a primeira ação restou prejudicada. 2 - A sentença recorrida, corretamente, reconheceu que o pedido formulado na primeira ação era improcedente, fato que dá ensejo à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 3 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027791-24.2010.8.08.0024

APELANTE
: CÉLIA BONN NOGUEIRA BASTOS

APELADA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 349-351) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

A Apelante ajuizou a presente ação, em 24/08/2010, objetivando responsabilizar a EDP pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio em sua residência.

Ajuizou, ainda, uma segunda ação em face de LG Eletronics da Amazônia, em 09/12/2010, buscando responsabilizá-la pelos danos decorrentes do mesmo incêndio, alegando que a perícia do Corpo de Bombeiros concluiu que o incêndio decorreu de fenômeno termoelétrico e que as marcas de combustão mais intensas estavam na região posterior esquerda da TV LG.

A ação ajuizada em face da LG Eletronics da Amazônia foi julgada procedente e nela as partes realizaram um acordo que se encontra pendente de homologação.

Contudo, a presente ação foi julgada improcedente considerando a conclusão do Laudo Pericial no sentido de que:

Diante de todas as evidências constatadas através da perícia realizada, relatos da Requerente, laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, bem como as demais documentações contidas dos autos, pode-se concluir, que:

O sinistro ocorreu tendo corno causa provável, alguma anomalia na parte interna do aparelho de TV da Requerente, o qual estava energizado através do estabilizador que o alimentava eletricamente, como podemos constatar pelo fato dos led's estarem acesos indicando a condição de 'ligado" (vide foto 05 - Anexo 02). Não há como asseverar se o referido aparelho de TV foi deixado em modo de funcionamento ou/não.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante não discute as conclusões do laudo pericial ou o mérito propriamente dito da sentença, se restringindo a afirmar que (1) as duas ações deveriam ter sido reunidas e (2) a presente ação deveria ter sido julgada prejudicada, em razão da procedência do pedido contra a LG, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ocorre que, conquanto as duas ações não tenham sido formalmente reunidas, ambas foram sentenciadas na mesma data e pelo mesmo Magistrado, não havendo prejuízo à Apelante.

A presente ação não restou prejudicada em razão do ajuizamento da segunda ação, mas houve correto reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

Ora, se a Autora propõe uma primeira ação contra a concessionária de energia elétrica objetivando responsabilizá-la pelos danos decorrentes do incêndio em sua residência e, após a conclusão do laudo pericial do Corpo de Bombeiros, ajuiza uma nova ação atribuindo a responsabilidade pelo mesmo fato ao fabricante de seu aparelho de TV, não há que se falar que a primeira ação restou prejudicada.

A sentença recorrida, corretamente, reconheceu que o pedido formulado na primeira ação era improcedente, fato que dá ensejo à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O § 2º do art. 82 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

A Apelante restou sucumbente na presente ação, decaindo integralmente de sua pretensão, sendo certo que os ônus da sucumbência devem ser suportados pelo vencido na demanda.

Registro que as ações não estão tramitando junto em segundo grau, pois o processo n.º 0040400-39.2010.8.08.0024 foi distribuído ao eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo e, em razão da aposentadoria deste e considerando a prevenção de Câmara, a presente ação foi distribuída a este Gabinete.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.